Tribunal: TJSP
Processo: 1009294-75.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de transporte público gratuito – Portadores de HIV.

SÃO PAULO TRANSPORTES S/A - SPTRANS – Falta de interesse de agir constatada – Inexistência de prova de negativa do benefício – Ré que informou que o benefício já é concedido há dez anos, ininterruptamente, sem ter havido qualquer negativa de fornecimento de sua parte.

EMPRESA

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de transporte público gratuito – Portadores de HIV.

SÃO PAULO TRANSPORTES S/A - SPTRANS – Falta de interesse de agir constatada – Inexistência de prova de negativa do benefício – Ré que informou que o benefício já é concedido há dez anos, ininterruptamente, sem ter havido qualquer negativa de fornecimento de sua parte.

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO – EMTU, COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM e COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ – Apelante que pleiteia o reconhecimento de isenção da tarifa de transporte público, com base na decisão proferida na Ação Civil Pública n.o 0107759-83.2008.8.26.0053 – Isenção prevista por meio da Lei Municipal n.o 11.250/92 – Lei aplicável por meio de convênio com o Estado – Causa de pedir que não pode ser acolhida, pois não se requereu o benefício com base no convênio firmado pelo Estado de São Paulo - Outrossim, impossibilidade de se estender a estas corrés o que foi decidido na ação supracitada, pois não figuraram em seu polo passivo – Ademais, inexistência de prova de doença limitativa – Perícia realizada pelo IMESC - Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório - R. sentença mantida – Recurso desprovido.